Tribunal: STF
Processo: AP 1546
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 25/9/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 57-58).
Em 30/9/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS (eDoc. 62).
Após manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 93), determinei a rescisão do referido Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 95).
Os autos encontram-se na fase de apresentação de alegações finais.
Em 11/3/2026, a Defesa de IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS solicitou a prorrogação do prazo para apresentar os documentos comprobatórios, a fim de justificar os descumprimentos das das medidas cautelares, argumentando, em síntese que “o réu é trabalhador rural e está no momento alojado no interior de fazenda para colheita de laranja, sem acesso regular aos meios de comunicação, e, assim, que retornar, no decorrer desta semana, fará as devidas comprovações a se apresentará à VEC de Bauru/SP”(eDoc.146), o que deferi, em 12/3/2026 (eDoc.148).
Em 17/4/2026, a Defesa de IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS apresentou justificativa para os descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, comunicando que(eDoc.164):

o réu está trabalhando em zona rural (doc. anexo) e sem acesso regular de transporte de modo a permitir a apresentação satisfatória à VEC fiscalizadora, dificultando o comparecimento semanal às segundas-feiras, em cumprimento à medida cautelar imposta.
Após orientação da DPU o réu postulou ao seu empregador transferência para outra unidade rural que permitisse cumprimento das determinações de comparecimento semanal às segundas-feiras, assumindo o compromisso de retorno ao comparecimento semanal, já atendido pelo réu.

Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.165)

É o breve relatório. DECIDO.

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que a conduta foi devidamente justificada.
Da análise da justificativa apresentada, verifico que o descumprimento ocorreu porque o requerente está trabalhando na zona rural, e o lugar não tem acesso regular ao transporte público, o que inviabiliza o comparecimento semanal perante ao Juízo fiscalizador (eDoc.165), contudo, conforme informado pela Defesa, o réu foi orientado a solicitar junto ao empregador transferência para para outra unidade rural, a fim de que possa retomar o comparecimento semanal, em cumprimento às medidas impostas.
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 
Oficie-se  ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da comarca de Bauru/SP, com cópia da presente decisão.
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República..
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente